Tribunal: TJES
Processo: 5000009-66.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º5000009-66.2021.8.08.0057

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
JOAO NERILSON DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 730552485, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há diversas questões em discussão: (i) preliminarmente, em contrarrazões, analisar a adequação da via para formular pedido de majoração de danos morais e devolução em dobro; (ii) no mérito, saber se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é válido, analisando o vício de consentimento (erro substancial) e a violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 52 do CDC); (iii) saber se a conduta configura dano moral
in re ipsa
e se o valor de R$ 5.000,00 é proporcional; (iv) examinar a razoabilidade das
astreintes
(multa diária); e (v) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais (citação ou arbitramento).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais destinam-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo a via processual adequada para formular pretensão de reforma da sentença (majoração de danos morais ou devolução em dobro). Pedidos formulados pelo Apelado não conhecidos. 4. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento de empréstimo consignado tradicional, especialmente com consumidor idoso e vulnerável, configura prática comercial abusiva que induz a erro substancial (art. 139, I, CC) e viola o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III, e 52, CDC). 5. A estrutura da operação de RMC, na qual o consumidor paga indefinidamente o valor mínimo da fatura sem amortização substancial do saldo devedor principal, que se perpetua mediante encargos rotativos, é notoriamente desvantajosa e justifica a manutenção da nulidade do contrato. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário (verba alimentar), decorrentes de contrato nulo por vício de consentimento, configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal. 7. A multa cominatória (
astreintes
), fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à obrigação de cessar os descontos (art. 537, CPC). 8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, decorrente da declaração de nulidade do negócio jurídico, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139, I, e 405; CDC, arts. 6º, III, e 52; CPC, arts. 85, § 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 50067741520238080047, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º5000009-66.2021.8.08.0057

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
JOAO NERILSON DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

DA PRELIMINAR (EM CONTRARRAZÕES) – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DO APELADO

De início, analiso a pretensão formulada pelo Apelado em sede de contrarrazões (ID 12318278), na qual pleiteia a majoração dos danos morais e a condenação do banco à devolução em dobro dos valores.

Tais pedidos não comportam conhecimento.

As contrarrazões recursais destinam-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo a via processual adequada para formular pretensão de reforma da sentença.

Portanto,
não conheço
dos pedidos formulados pelo Apelado em contrarrazões.

DO MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença (ID 12318255) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos da "ação ordinária" ajuizada por
JOAO NERILSON DE ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 730552485, declarou quitado o empréstimo, determinou a cessação dos descontos (RMC) sob pena de multa de R$ 200,00 por ato (limitada a R$ 5.000,00) e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Sustenta o Apelante, em síntese (ID 12318265), que: (i) a contratação foi regular, com contrato devidamente assinado; (ii) o dever de informação foi cumprido, com cláusulas claras; (iii) o valor do saque foi liberado ao Apelado; (iv) inexiste ato ilícito ou dano moral; (v) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo; (vi) a multa (astreintes) é desproporcional; e que (vii) os juros de mora (do dano moral) devem incidir do arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 12318278).

Pois bem. O cerne do recurso reside na validade do "Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado PAN" (Contrato nº 730552485), firmado entre as partes em 19/11/2019.

O Apelante (Banco PAN) sustenta a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, argumentando que o Apelado tinha plena ciência de que aderia a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não a um empréstimo consignado tradicional.

A sentença, por sua vez, reconheceu o vício de consentimento (dolo) e a falha no dever de informação, anulando o contrato.

A análise dos autos confirma o acerto da decisão de primeiro grau.

Embora o banco tenha apresentado o "Termo de Adesão", o "Termo de Consentimento Esclarecido" e a "Solicitação de Saque", todos assinados pelo Apelado, a prática comercial adotada para a contratação do RMC configura conduta abusiva que induz o consumidor a erro.

O Apelado, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade técnica, afirma que buscava um empréstimo, mas foi-lhe disponibilizado um saque (R$ 1.278,98) vinculado a um cartão de crédito.

A estrutura dessa operação é notoriamente desvantajosa, o consumidor paga indefinidamente, por meio de descontos em seu benefício previdenciário (RMC), apenas o valor mínimo da fatura, sem que haja amortização substancial do saldo devedor principal, que se perpetua mediante a incidência de encargos rotativos.

A sentença destacou que, das faturas juntadas (ID 12318270), não se observa o uso do cartão para compras, constando apenas o "pagamento mínimo e encargos de financiamento, decorrente do saque 'empurrado' pela ré".

A existência de cláusulas nominais (como a Cláusula 11, citada no recurso) em um contrato de adesão, por si só, não supre a violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), que exige clareza e transparência sobre a real natureza e as desvantagens do produto. O "Termo de Consentimento Esclarecido", embora mencione a diferença para o empréstimo consignado, não é suficiente para validar uma operação que, na prática, submete o consumidor a uma dívida impagável.

Configura-se, assim, o vício na contratação, seja pela violação do dever de informação (art. 52, CDC) ou pelo erro substancial (art. 139, I, CC) a que o consumidor foi induzido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria, em caso fático e jurídico análogo ao presente, conforme se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a quitação de contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. O recurso do então consumidor foi considerado formalmente deficiente pela ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor; (ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com análise do dever de informação e da configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso do consumidor não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar falsificação de assinatura e ausência de condenação em danos morais, o que não dialoga com os elementos da decisão. Essa falha caracteriza a ausência de dialeticidade, violando o art. 932, III, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido.Quanto ao recurso do banco, restou comprovado que o consumidor, idoso, foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado. O banco não comprovou a utilização do cartão de crédito ou sua entrega ao autor, caracterizando a falha no dever de informação. A prática de converter um empréstimo consignado em cartão de crédito consignado coloca o consumidor em desvantagem, contrariando os deveres de lealdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo mantida a nulidade do contrato.Os danos morais são configurados diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, causando-lhe abalo psicológico e financeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso interposto por JOÃO LÍRIO MARCIANO não conhecido. Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor é obter empréstimo consignado, configura vício de consentimento, sendo nula a avença pela falha no dever de informação. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CDC, art . 39, I; CPC/2015, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 27/10/2020; TJES, Apelação Cível, 0025831-43 .2019.8.08.0048, Rel . ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/08/2022; TJES, Apelação Cível, 0000599-09.2020.8.08 .0011, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 05/07/2023.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067741520238080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Como se vê, a tese jurídica aplicada na origem e os fatos (consumidor idoso, indução a erro, RMC no lugar de empréstimo) são idênticos, reforçando a necessidade de manter a sentença.

Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Rejeitada a tese de regularidade contratual, subsiste o ato ilícito praticado pelo Apelante.

A condenação por danos morais, no caso, decorre da própria conduta abusiva do banco. A imposição de um contrato de RMC em vez de um empréstimo regular, submetendo o consumidor idoso a descontos mensais em seu benefício previdenciário (verba de natureza alimentar) por anos, sem a perspectiva de quitação da dívida, ultrapassa o mero dissabor contratual.

Trata-se de dano
in re ipsa
, decorrente da angústia e da insegurança financeira geradas pela prática ilícita.

Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do Apelante e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito ao Apelado. O montante é compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Desta forma, rejeito os pedidos de afastamento ou redução da indenização.

O Apelante requer a revisão das astreintes (multa por descumprimento), fixadas em R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 5.000,00, alegando que a periodicidade deveria ser mensal e o valor reduzido.

A multa cominatória (art. 537 do CPC) deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer (cessar os descontos). O valor de R$ 200,00 diários, com o teto fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, não havendo que se falar em periodicidade mensal para uma obrigação que deve ser cumprida de imediato.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, a sentença fixou a data da citação, e o banco pede a alteração para a data do arbitramento.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual (decorrente da nulidade do contrato), os juros de mora incidem, de fato, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. O entendimento da Súmula 362 do STJ aplica-se à correção monetária (que foi corretamente fixada "a partir do arbitramento"), mas não aos juros de mora neste contexto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do Apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.